Tribunal: TJPA
Processo: 0010106-35.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010106-35.2011.8.14.0401

APELANTE: KLEBER JOSE CANCIO

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0010106-35.2011.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: KLEBER JOSE CANCIO

ADVOGADO: LUIZ CARLOS CORREA – OAB/PA 4.472

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE FURTO. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
COMETIMENTO DE CRIME TENTADO. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. CONFIGURADA. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA Nº. 582 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo__________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0010106-35.2011.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: KLEBER JOSE CANCIO

ADVOGADO: LUIZ CARLOS CORREA – OAB/PA 4.472

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por

KLEBER JOSE CANCIO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelo cometimento dos delitos previstos no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal (id nº.

4434277).

Consta na denúncia (id nº.

4434152), em resumo que, no dia 30 de junho de 2011, em uma agência do Banco Bradesco, na capital, o recorrente teria subtraído uma quantia da vítima Roseli Alves da Silva, valendo-se de fraude, consistente no oferecimento de auxílio quando ela operava um caixa eletrônico para tentar sacar um valor de sua conta bancária.

Narra que, após a vítima aceitar a sua ajuda, entregou ao apelante seu cartão e lhe informou a senha, ocasião em que ele conseguiu rapidamente sacar uma quantia sem que a ofendida percebesse e, logo em seguida, disse a ela que não teria conseguido efetuar a operação.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a desclassificação do crime de furto consumado para a sua modalidade tentada, com a respectiva redução da pena aplicada (id nº.

4434278 – Pág. 33 – 34).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o desprovimento do apelo (id nº.

4434279).

Parecer do órgão ministerial nesta instância pelo improvimento do recurso (id nº.

4434280).

É o relatório.

DECIDO.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Inicialmente friso que, ao contrário do que alegou o recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id. nº.

4434153 - Pág. 25), o auto de apreensão (id nº.

4434153 - Pág. 23), o auto de entrega (id. nº. 4434153 - Pág. 24) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id. nº.

4434153 - Pág. 6 – 13).

Em reforço destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas em juízo pela vítima e pelas testemunhas (id nº. 4435549), as quais confirmaram, com segurança e firmeza, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime descrito na denúncia.

No ponto, ressalto que, segundo a remansosa jurisprudência desta Turma, se a materialidade e autoria delitivas se encontram comprovadas através dos documentos acostados aos autos, do depoimento extrajudicial de uma das vítimas e das declarações prestadas pelas testemunhas que, de maneira detalhada e firme, relataram o
modus operandi
da ação criminosa, descabe cogitar de hipótese de absolvição por insuficiência de provas.

Assim, ratificados os termos da denúncia pelo acervo probatório carreado aos autos, concluo que a tese de desclassificação do crime consumado para a modalidade tentada não merece prosperar.

A somar, encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o crime de furto se consuma com a posse de fato da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
[1]
, aplicando-se, no que couber, também, a orientação fixada na súmula nº. 582
[2]
do STJ.

No caso dos autos, é incontroverso que, logo após, ludibriar a vítima para obter seu cartão bancário com a respectiva senha, o recorrente conseguiu sacar uma quantia, porém, quando tentou se evadir do local sem que o crime fosse percebido, foi impedido por um dos funcionários da agência bancária que lhe deu voz de prisão, de modo que, diante destas circunstâncias, resta afastada a hipótese de crime tentado.

Com essas considerações, concluo que o apelo não comporta provimento.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA ___ de ________ de ______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Neste sentido: REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015; HC 314642/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 01/09/2015; AgRg no REsp 1505160/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 02/06/2015, DJe 10/06/2015; AgRg no AREsp 358155/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), julgado em 05/02/2015, DJe 24/02/2015; AgRg no AREsp 465614/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, julgado em 03/02/2015, DJe 13/02/2015; REsp 1464153/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 18/11/2014, DJe 03/02/2015; AgRg no AREsp 493567/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), julgado em 26/08/2014, DJe 10/09/2014; AgRg no AREsp 433206/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014; AgRg no AREsp 483433/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 14/08/2014; AgRg no AREsp 404293/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 07/04/2014.

[2]

Súmula n. 582:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
(STJ - 19/09/2016).

Belém, 06/11/2024